Tribunal: TJPA
Processo: 0818686-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818686-98.2023.8.14.0401

APELANTE: MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES, ANDREY DA SILVA FIGUEIREDO, ANDREY TAVARES TAVARES, JAIANE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado e associação criminosa. nulidade do reconhecimento pessoal. inexistência. materialidade e autoria comprovadas. violência excessiva. revisão de dosimetria. inviabilidade. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP) e por associação criminosa (art. 288, caput, do CP), com penas de reclusão variando entre 9 anos e 4 meses e 11 anos e 8 meses, todas em regime inicial fechado.

2.Os fatos envolvem o sequestro de motorista de aplicativo com restrição de liberdade, emprego de arma de fogo e realização de outros assaltos subsequentes pelos agentes.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se a realização de exame prosopográfico é medida necessária na fase recursal; (iii) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria, a justificar absolvições; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser reduzida, especialmente quanto à pena-base, causas de aumento e multa.

iii. razões de decidir

4. Inexistência de nulidade no reconhecimento, diante da presença de provas autônomas, especialmente o depoimento firme e detalhado da vítima em juízo, corroborado por outras provas.

5. Inadequação do pedido de exame prosopográfico no grau recursal, por ausência de dúvida relevante sobre a identidade dos réus.

6. Materialidade e autoria comprovadas por prova oral coesa, reconhecimento válido e prisão em flagrante com os réus em posse do veículo roubado.

7. Violência empregada (coronhadas, agressões e ameaças) extrapolou o tipo penal, autorizando majoração da pena-base.

8. Causas de aumento foram corretamente aplicadas, com frações justificadas e compatíveis com os fatos.

9. Multa é parte obrigatória do preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada na fase de conhecimento, podendo ser revista na execução.

10. Mantida a individualização das penas conforme fixado na sentença, diante da fundamentação concreta e proporcionalidade observada.

iv. dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas e suficientes de autoria. 2. É válida a elevação da pena-base em razão da intensidade da violência empregada, quando comprovada por elementos concretos dos autos. 3. A pena de multa é obrigatória nos crimes de roubo, cabendo ao juízo da execução eventual revisão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 288; 59; 68; 29; CPP, arts. 226, 563, 616.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.852/SP (Tema 1.258); STJ, AgRg no AREsp 2.133.938/MS; STJ, REsp 2.053.592/SP; STJ, HC 879.744/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAIANE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO
,
ANDREY DA SILVA FIGUEIREDO
,
ANDREY TAVARES TAVARES
e
MAX WILLIAM COSTA DAS DORES
, nos autos da ação penal nº 0818686-98.2023.8.14.0401, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Na sentença (ID 23446526), os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), com as seguintes reprimendas:

-
Jaiane de Jesus Carvalho e Carvalho
: 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa;

-
Andrey da Silva Figueiredo
: 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa;

-
Andrey Tavares Tavares
: 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa;

-
Max William Costa das Dores
: 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 48 dias-multa.

Narra a denúncia que (ID 23446411):

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 18 de julho de 2023, por volta de 21hrs30min, os denunciados ANDREY DA SILVA FIGUEIREDO, ANDREY TAVARES TAVARES, JAIANE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO e MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES cometeram o crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo em desfavor de Wellington Fiel Moraes Andrade, fato ocorrido na Travessa São Sebastião, Bairro Sacramenta, nesta cidade. Outrossim, consta dos autos a prática, pelos ora denunciados, do crime de Associação Criminosa.

Consta que na referida data, Wellington, Motorista de Aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida de ANDREY SILVA, cuja partida era na Avenida Senador Lemos e o destino final era na Passagem São Sebastião. No local de embarque, dois dos denunciados entraram em seu veículo, um HB20, cor azul, placa PSZ4A47. Ao chegar no destino apontando, porém, os passageiros anunciaram o assalto, utilizando-se de uma pistola, sendo que um deles disse: “TU SABES QUE EU SOU MENOR DE IDADE E SE EU TE MATAR NÃO VAI PEGAR NADA PARA MIM” (textuais).

Ato contínuo, os assaltantes passaram a verificar a carteira porta cédulas do ofendido e subtraíram seu aparelho celular Samsung A10, colocando-o no assoalho do banco traseiro do veículo. Um dos infratores assumiu a condução do carro, enquanto o outro restringia a liberdade da aqui vítima, pressionando o cotovelo contra o pescoço de Wellington.

Os criminosos informaram que pegariam mais dois colegas no Canal e logo outros dois denunciados entraram no automóvel, tendo um deles entrado no banco da frente, enquanto o outro entrou no banco traseiro e de imediato agrediu o ofendido. Enquanto a vítima permanecia sob o jugo dos denunciados, estes realizaram outros assaltos nos bairros do Jurunas e Guamá, na Avenida Doca de Souza Franco, bem como em Marituba, com a subtração de aparelhos celulares. Horas depois, por volta de 00hr20min, Wellington foi libertado, sob ameaças, na Rodovia Arthur Bernardes, enquanto os assaltantes subtraíram seu automóvel, cordão de ouro, um anel, uma aliança, sua carteira contendo documentos pessoais e seus cartões de crédito, além do mencionado telefone celular. Caminhando pela via pública, o ofendido teve o apoio de um Motociclista, que o conduziu a um Posto de Combustíveis, onde o Frentista acionou o CIOP. Depois, um Mototaxista o conduziu até sua residência, de onde seguiu para a Seccional Urbana da Sacramenta e registrou a respectiva Ocorrência.

No dia seguinte, Wellington compareceu à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFR) para realizar o bloqueio do carro roubado, tendo realizado o Reconhecimento Fotográfico dos ora denunciados, apontando-os como autores do fato em exame.

Ressalte-se, por oportuno, que os denunciados em comento estão notoriamente associados para o fim específico de cometer crimes. Consoante detalhado ao norte, além do delito cometido em desfavor de Wellington, outros assaltos foram cometidos em desfavor de outras vítimas enquanto o ofendido permanecia com a liberdade restringida. Além disso, vislumbra-se da Certidão de Antecedentes Criminais dos denunciados que todos figuram como acusados na Ação Penal relativa ao Processo N.º 0814801-76.2023.8.14.0401, atinente a um Roubo Majorado ocorrido em circunstâncias semelhantes ao ora narrado, fato ocorrido 10 (dez) dias depois ao presentemente relatado, a evidenciar indícios da estabilidade e permanência da Associação Criminosa no sentido de praticar Roubos em nossa capital.

Por fim, interrogados, os denunciados negaram a prática do Roubo Majorado em questão.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade dos crimes em exame estão comprovadas pelo depoimento da aqui vítima, das testemunhas, abaixo arroladas, pelo Autos de Reconhecimento de Imagem, anexados às fls. 35/51 PDF (ID 101534032), pelas Certidões de Antecedentes Criminais dos denunciados, bem como pelos demais elementos de informação constantes dos autos.

3. TIPIFICAÇÃO

Assim agindo, os denunciados ANDREY DA SILVA FIGUEIREDO, ANDREY TAVARES TAVARES, JAIANE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO e MAX WILLIAM DO CARMO DAS DORES praticaram o crime descrito no Artigo 157, § 2º, Incisos II e V e § 2º-A, Inciso I; e Artigo 288, Caput, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

4. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer o Ministério Público a citação dos ora denunciados para responderem por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, aos termos da Denúncia (Artigo 406, CPP); o recebimento desta, em todos os seus termos, designando-se audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das pessoas abaixo arroladas, e, após o devido processo legal, seja julgada procedente a peça exordial, inclusive para efeito do contido no Artigo 387, Inciso IV, do CPP, no tocante à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.”

A defesa de
Jaiane de Jesus,
por intermédio da Defensora Pública, apresentou suas razões recursais (ID 28704433), suscitando,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal
(por inobservância do art. 226 do CPP). No
no mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, o afastamento da majorante do
uso de arma de fogo
, a
redução da pena
e a modificação do
regime inicial de cumprimento de pena
.

O réu Andrey Tavares Tavares
, por meio de advogado constituído, nas suas razões recursais (ID 23446556), requer,
preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento, sob a alegação de que não obedeceu aos ditames do artigo
226 do CPP
. No mesmo tópico pede a realização do
exeme prosopografico,
como admite o artigo 616 do CPP
. No mérito,
pede a
absolvição do recorrente,
em razão da fragilidade probatória, conforme art.386, VII, do CPP, e no princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente
, pede que a
pena
seja reduzida ao
mínimo legal
, assim como as causas de aumento, visando assegurar o início de cumprimento de pena no regime semiaberto. E, ainda, requer a
dispensa da pena de multa
.

Já a defesa de
Andrey da Silva Figueiredo
e
Max William Costa das Dores
, por meio de outro Defensor Público, protocolou as razões recursais (ID 23446565), alegando também,
preliminarmente
,
nulidade do reconhecimento pessoal
.

No
mérito
, pleiteia a revisão da
dosimetria da pena
, com fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 23446567 e 28704435), o digno representante ministerial requer o não
provimento
dos recursos manejados.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação. (ID 25378670 e 30118729)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

De início, registro que os apelantes interpuseram recursos por meio de peças processuais distintas, apresentadas por representantes legais diferentes, embora com pleitos parcialmente coincidentes, sobretudo no tocante à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, à insuficiência probatória e ao redimensionamento da pena. Diante disso, quando as teses forem idênticas, proceder-se-á à análise conjunta, evitando-se desnecessária repetição argumentativa, em atenção aos princípios da eficiência e da racionalidade das decisões judiciais.

Superada essa observação inicial, passo à análise das questões devolvidas a este Tribunal.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP

Os apelantes sustentam que o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial violou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual seria nulo o ato, impondo-se a absolvição.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

Com efeito, é sabido que o art. 226 do CPP estabelece um rito ideal para a realização do reconhecimento de pessoas, devendo o magistrado observá-lo sempre que possível. Todavia, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal consolidou a compreensão de que a inobservância formal do dispositivo não implica, por si só, nulidade, sobretudo quando existem
outros elementos probatórios independentes
que corroboram a autoria, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui orientação firme nesse sentido, destacando que:

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp 1.977.852/SP), firmou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (...).

(...)

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Todavia,
o próprio STJ ressalva expressamente
, no item 4 da tese firmada, que:

“Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

É justamente o que ocorre na hipótese dos autos: mesmo que houvesse algum vício formal no reconhecimento inicial – o que não se verifica com clareza –, existem múltiplas provas independentes, como o fato do ofendido
Wellington Fiel Moraes Andrade
ter reiterado em juízo, com segurança e riqueza de detalhes, a participação de cada réu no crime, confirmando a dinâmica dos fatos, os assaltos em sequência, a restrição de liberdade e a presença dos quatro agentes.

Oportuno transcrever as declarações da vítima
Wellington Fiel Moraes Andrade
, prestadas sob o crivo do contraditório:

“Que exercia atividade como Motorista de Aplicativo; que pegou uma corrida e, ao chegar no local de embarque, ANDREY DA SILVA estava em pé, enquanto outro assaltante (JAIANE DE JESUS) estava sentado em um banco, na Parada de Ônibus; que ANDREY DA SILVA abriu a porta do carro, ocasião em que o outro infrator (JAIANE DE JESUS) se levantou e rapidamente e ambos entraram no veículo; que logo depois de saírem, um dos autores do fato (JAIANE DE JESUS) anunciou o assalto e mostrou uma pistola, a encostando no corpo do ofendido, enquanto disse a ANDREY DA SILVA que assumisse a direção do automóvel; que logo após, a vítima foi colocada no banco traseiro e questionado se era Policial, o que foi negado, tendo os assaltantes passado a realizar uma revista no carro; que os infratores o obrigaram a ficar no assoalho do automóvel entre o banco traseiro e o dianteiro; que JAIANE DE JESUS e ANDREY DA SILVA disseram que iriam fazer um “corre” e
, ao chegarem em um canal, pegaram outros dois assaltantes (ANDREY TAVARES
e MAX WILLIAM), os quais, ao entrarem no veículo, novamente questionaram se a vítima era Policial e ordenaram que tirasse a camisa e a colocasse sobre sua cabeça; que em certo momento, os acusados solicitaram a senha de seu celular e, após algumas tentativas sem sucesso, começaram a agredi-lo com golpes e coronhadas; que os acusados desbloquearam seu celular, acessaram sua conta e também subtraíram seus anéis, sua aliança, um escapulário e alguns pertences que estavam no interior do carro; que ficou em poder dos envolvidos de 19h30min até 23hrs30min, enquanto
eles realizaram vários outros assaltos nesse intervalo; que os infratores foram deixados em diferentes pontos da cidade
, com JAIANE saindo primeiro, na posse dos pertences roubados, enquanto
ANDREY TAVARES
e MAX
foram os últimos
; que a vítima libertada recebendo chutes e empurrões, no Bairro da Pratinha, e um homem que passava pelo local o socorreu, deixando-o em um Posto de Combustíveis, próximo ao “Veleiro”; que posteriormente, comunicou os fatos à Polícia e retornou para sua residência; que tempo depois, compareceu à DRCO para registrar o roubo do seu veículo, além de ter reconhecido os autores do fato; que os réus utilizaram seu carro, que foi recuperado no dia seguinte.”

Soma-se ainda, as provas orais coesas, especialmente o depoimento da
policial civil
que
acompanhou as diligências investigativas e vinculou os réus às imagens das câmeras e ao dispositivo telefônico utilizado
.

Diante desse cenário,
não se vislumbra qualquer nulidade processual
apta a comprometer o resultado da instrução penal, devendo a preliminar ser rejeitada, nos termos do art. 563 do CPP (
princípio do pas de nullité sans grief
).

Rejeito, portanto, essa preliminar.

II – DA PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE EXAME PROSOPOGRÁFICO (ART. 616 DO CPP) - Réu: Andrey Tavares Tavares

Ainda em preliminar, a defesa de
Andrey Tavares Tavares
, requer a realização de
exame prosopográfico
, previsto no art. 616 do Código de Processo Penal, sustentando que tal exame poderia dirimir dúvidas quanto à autoria delitiva, especialmente diante das fragilidades apontadas no reconhecimento realizado pela vítima.

O art. 616 do CPP dispõe:

“No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.”

Contudo, a aplicação dessa norma exige a presença de
indícios concretos de dúvida relevante e atual
que justifiquem a excepcional reabertura da instrução no âmbito recursal, o que não se verifica no caso.

Isso porque, o reconhecimento do réu foi realizado pela vítima WELLINGTON FIEL MORAES ANDRADE tanto na fase policial quanto em juízo, com ratificação segura e coerente, conforme já destacado na análise da preliminar anterior. Ademais, as outras provas reforçam a versão acusatória e sustentam a autoria atribuída ao apelante.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a realização do exame prosopográfico
ou de outras diligências excepcionais no segundo grau

não se presta à rediscussão de matéria probatória já amplamente analisada e devidamente valorada pelas instâncias ordinárias
, sob pena de indevido retorno à fase de instrução.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. JUNTADA, COM AS RAZÕES RECURSAIS, DE "PARECER TÉCNICO SOBRE IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÃO". DOCUMENTO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CUJAS DILIGÊNCIAS POSSUEM NATUREZA SUPLEMENTAR.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DEFENSIVO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA GRAVAÇÃO DO EVENTO DANOSO JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PROVA CONSIDERADA IRRELEVANTE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA. ADEMAIS, A FIM DE EVITAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO FAVOR REI, ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EFETUADA EM COTEJO COM VETORES DO MENCIONADO "PARECER TECNICO". PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RÉU QUE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE ARMA DE FOGO SUBTRAI DINHEIRO DO CAIXA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS, ENQUANTO A RÉ PERMANECE DE GUARDA DO OUTRO LADO DA RUA PARA GARANTIR O SUCESSO DA EMPREITADA. ACUSADA QUE GESTICULA E GRITA AO COMPARSA PARA INDICAR LOCAL EM QUE CLIENTE SE OCULTAVA, O QUE PERMITIU A ESTE LANÇAR ORDENS PARA O CLIENTE SE APROXIMAR E, DIANTE DO NÃO ATENDIMENTO, O RÉU EFETUOU DOIS DISPAROS NAQUELA DIREÇÃO E DEPOIS CORREU PARA RUA LATERAL, ENTROU EM VEÍCULO E EMPREENDEU FUGA. ACUSADO RECONHECIDO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL (FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO EM QUE OCORREU O CRIME) EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS EM CONSONÂNCIA COM DECLARAÇÕES DA ETAPA INQUISITORIAL PRESTADAS POR OUTRA FUNCIONÁRIA E DE CLIENTE, AMBOS PRESENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA E POR ADMINISTRADOR DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUE TOMOU CIÊNCIA DOS [.](TJ-SC - APR: 00003974720158240048, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 23/02/2023, Quinta Câmara Criminal)”

Assim, ausente demonstração objetiva da necessidade da realização do exame prosopográfico ou de qualquer outro elemento que indique dúvida substancial quanto à identidade do réu,
rejeita-se a preliminar
.

Logo,
rejeito também essa preliminar
. Na sequência, passo à análise do
mérito.

DO MÉRITO

1. Pedido de absolvição - réu Andrey Tavares Tavares

A defesa do réu
Andrey Tavares Tavares
postula a
absolvição
, com base na alegada
fragilidade probatória quanto à autoria
, sustentando que não há elementos suficientes para imputar com segurança a participação do apelante na empreitada criminosa.

Todavia,
não assiste razão à defesa
.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Boletim de Ocorrência
, pelo
laudo pericial do veículo da vítima
, e, principalmente, pelos
depoimentos da vítima
e
testemunhas
, colhidos na fase inquisitorial e reafirmados sob o crivo do contraditório judicial.

No que se refere à
autoria atribuída a Andrey Tavares Tavares
, o conjunto probatório se mostra
sólido, coerente e convergente
, sendo
suficiente para sustentar a condenação
com segurança.

A vítima, o motorista de aplicativo
Wellington Fiel Moraes Andrade
, prestou declarações
firmes e minuciosas
, tanto na fase investigativa quanto em juízo,
identificando Andrey Tavares como um dos quatro autores do roubo,
onde destacou que, sob mira de um revólver, ficou restrito da sua liberdade de locomoção, ficando em posse do apelante e de mais três acusados dentro de seu próprio carro, enquanto estes realizaram diversos assaltos usando o carro da vítima e, ao final, subtraíram além do carro, anéis, sua aliança, um escapulário e alguns pertences que estavam no interior do carro da vítima, além do seu aparelho celular.

Portanto, embora a defesa tenha suscitado dúvidas sobre a validade do reconhecimento, este ponto já foi enfrentado e rebatido na análise das preliminares, não havendo vício que comprometa a sua credibilidade, especialmente diante da
corroboração por outras provas
.

Relembro, ainda, que a policial civil Rosângela Costa, responsável pelas diligências na fase investigativa,
confirmou a narrativa da vítima
e corroborou os elementos que indicam a participação ativa de Andrey Tavares, onde afirmou durante o interrogatório dos presos em flagrante, todos negaram os fatos, mas o reconhecimento realizado pela vítima foi seguro e apontou Andrey Tavares como um dos que o agrediram e assumiram a direção do carro. As imagens coletadas e a análise do trajeto indicaram a participação direta de Andrey, inclusive no uso da violência para controlar a vítima.

Destaca-se que a policial acompanhou os reconhecimentos e analisou imagens de câmeras de segurança do trajeto, que, embora não plenamente nítidas,
foram compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima
.

Ademais, enfatizo que a
prisão em flagrante
dos réus ocorreu
poucas horas após os fatos
, e o grupo foi
interceptado ainda com o veículo da vítima
, que estava em posse dos assaltantes. Embora não tenha havido apreensão de arma ou objetos pessoais subtraídos da vítima especificamente com Andrey Tavares, o fato de
estar no interior do carro com os demais autores
, nas mesmas condições,
reforça a coautoria e o concurso de vontades
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em crimes praticados em concurso de agentes
, é
suficiente a demonstração da contribuição relevante do réu para a empreitada criminosa
, não sendo necessária a prova de qual parte específica ele executou:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE IDONEAMENTE MAJORADA. CONDUTA VIOLENTA QUE EXTRAPOLA A ELEMENTAR DO TIPO. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE CINCO AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ACRÉSCIMO ACIMA DE 1/3 JUSTIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. DISPOSIÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo majorado e corrupção de menores, com pedido de abrandamento do regime prisional e revisão da dosimetria da pena.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a condenação e o regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para redimensionar a dosimetria da pena e o regime prisional.

4. A análise da legalidade dos aumentos de pena na dosimetria, considerando a culpabilidade e o uso de arma branca.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de revisão criminal, conforme orientação do STF e STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. Não se constatou ilegalidade flagrante na dosimetria da pena ou no regime prisional que justificasse a concessão da ordem de ofício, porquanto, conforme ressaltado pelo Tribunal local, o réu, ora paciente, ante a violência exagerada contra a vítima, auxiliou o corréu, "quando das facadas perpetradas, em regiões vitais do corpo, bem como a agrediu quando a mesma tentou se evadir da chácara, ultrapassando-se, portanto, em muito, as circunstâncias normais do delito em apreço, sem olvido de ter suportado lesões, conforme se depreende da prova oral acusatória e pericial".

7. Mutatis mutandis: "[c]onforme a jurisprudência desta Corte, 'no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)' (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015)" (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

8. Condenado o réu, ora paciente, a 9 anos de reclusão, não há falar-se em abrandamento de regime prisional, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

9. Ordem não conhecida. (HC n. 879.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Portanto, diante do
reconhecimento firme e detalhado da vítima
, da
corroboração do testemunho da policial civil
, da
prisão em flagrante junto aos demais coautores
, e da
prova testemunhal coesa e segura
,
não há dúvida razoável quanto à autoria atribuída a Andrey Tavares Tavares
.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

2. Da exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
(pedido exclusivo da ré Jaiane da Silva Mendes)

A defesa da apelante
Jaiane da Silva Mendes
requer a exclusão da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de que
não teria havido prova do uso efetivo de arma de fogo
no cometimento do roubo, tampouco apreensão do armamento.

O pedido, todavia,
não merece acolhimento
.

Da análise dos autos, o
emprego de arma de fogo
ficou
devidamente comprovado,
tanto pelas declarações da
vítima Wellington Fiel Moraes Andrade
, quanto pelo contexto da ação criminosa. Relembro que em juízo, a vítima declarou, com firmeza, que
foi rendida com uma arma de fogo apontada em sua direção
, recebendo, inclusive,
coronhadas na cabeça
, o que reforça o uso concreto do armamento e não apenas a sua simulação.

Além disso, é entendimento pacífico em nossos Tribunais reconhecer a majorante
independentemente da apreensão da arma
, desde que existam elementos probatórios seguros indicando seu uso, como é o caso dos autos:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. (...).

TERCEIRA FASE
. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. JULGADOS DO STJ
. TENTATIVA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP NÃO PREENCHIDO.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.053.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de
5/11/2025
.)”

Assim, restando
evidenciado o uso de arma de fogo
na execução do roubo,
mantém-se a causa de aumento
prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

3. Da exclusão da pena de multa (pedido exclusivo do réu Andrey Tavares Tavares)

A defesa do réu
Andrey Tavares Tavares
postula a
exclusão da pena de multa
, argumentando que a sanção pecuniária seria excessiva e desproporcional, ou ainda, que poderia ser afastada diante da sua situação de hipossuficiência econômica.

Contudo, o pedido
não merece guarida
.

A
pena de multa
é parte
obrigatória do preceito secundário
do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal. Assim,
a sua aplicação é imperativa
, não podendo ser afastada pelo juiz ou tribunal
por mera conveniência ou critério de oportunidade
, sob pena de
violação ao princípio da legalidade penal
. Contudo,
nada obsta que o juízo da execução penal, considerando a situação socioeconômica do apenado, avalie a possibilidade de parcelamento, remissão ou adequação da forma de pagamento da multa imposta
, nos termos da legislação pertinente, notadamente os arts. 169 e 170 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).

Dessa forma,
mantém-se a pena de multa imposta ao réu Andrey Tavares Tavares
.

4. Da dosimetria da pena-base (análise individualizada por réu)

Agora, passo à análise individual da dosimetria da pena-base, conforme os fundamentos fixados pelo juízo sentenciante e os pedidos específicos de cada recorrente.

5. Da impugnação conjunta à pena-base –
réu Andrey Tavares Tavares:

A defesa do apelante
Andrey Tavares Tavares
se insurge contra a dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem, alegando que a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa)
com fundamento em elementos
inerentes ao próprio tipo penal
, sem fundamentação idônea e objetiva.

Diz, ainda, que o magistrado aplicou as
causas de aumento
previstas no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo),
utilizando frações elevadas (2/5 e 2/3) sem justificativa adequada,
bem como que a fração de redução de 1/6 aplicada por atenuante não compensou a elevação feita nas demais fases, comprometendo a proporcionalidade, razão pela qual postula pela redução da pena para patamar mais justo, de forma a
possibilitar a fixação do regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“Passo à individualização da pena do réu Andrey Tavares Tavares com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que foi usada de violência acima do normal, já que a vítima recebeu coronhadas, chutes e empurrões, representando uma maior reprovabilidade no meio social. Portanto, circunstância desfavorável
.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de já possuir condenação criminal ainda sem trânsito em julgado (processo n. 0817275-88.2021.8.14.0401) e a responder a outro processo (0814801- 76.2023.8.14.0401), conforme se verifica pela certidão de id. 110018791.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo
a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da atenuante concernente a menoridade penal relativa do acusado no momento do delito (menor de 21 anos), prevista no art. 65, I, do Código Penal, por este motivo reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

Reconheço as causas de aumento prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de
ANDREY TAVARES TAVARES em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.”

Entendo que a dosimetria da pena observou corretamente as três fases delineadas pelo art. 68 do Código Penal, com motivação suficiente e compatível com os elementos do caso concreto. Ressalte-se que o julgador tem discricionariedade técnica para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo, contudo, fundamentar de forma objetiva suas conclusões, o que foi devidamente observado no presente caso.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante elevou a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, com base na valoração negativa da
culpabilidade,
alegando que ela ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que foi usada de
violência acima do normal, já que a vítima recebeu coronhadas, chutes e empurrões, representando uma maior reprovabilidade no meio social
.

Entendo que essa fundamentação revela motivação concreta e idônea, não se confundindo com o próprio tipo penal. O uso de violência extrema, com agressões físicas graves à vítima (inclusive coronhadas), demonstra grau de reprovabilidade superior ao ordinário do crime de roubo, justificando a exasperação da pena-base.

A jurisprudência admite tal majoração, desde que objetivamente demonstrada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 7/STJ) NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A apontada violação do art. 14, II, do CP e dos arts. 593, III, d, § 3º, e 492, I, do CPP foi afastada pela decisão agravada com fundamento na Súmula n. 7/STJ. Ocorre que, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente se insurgiu de forma genérica contra o referido óbice sumular, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.

2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.
Além disso, quando às consequências do crime, destacou-se que do fato "resultou o aborto de fetos gêmeos", fundamentos concretos que desbordam do resultado ínsito ao crime de homicídio, justificando o acréscimo da pena.

3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.(AgRg no AREsp n. 2.133.938/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como neutras: conduta social e personalidade não aferíveis, motivos e consequências do crime e comportamento da vítima reputados como normais à espécie, nos moldes da Súmula 18 do TJE/PA.

Na segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois o réu era menor de 21 anos à época do fato, razão pela qual a pena foi reduzida ao patamar mínimo de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em conformidade com o entendimento sumular 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal. Ausentes agravantes.

Na
terceira fase
, foram reconhecidas três causas de aumento, todas legalmente previstas no art. 157: §2º, II: concurso de agentes; §2º, V: restrição da liberdade da vítima, e §2º-A, I: emprego de arma de fogo.

As duas primeiras (concurso e restrição) justificaram o aumento da pena em 2/5, fração razoável e usualmente admitida pela jurisprudência em casos com dupla majorante. Assim, a pena intermediária foi fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em seguida, com o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo, foi aplicado o aumento de 2/3, resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Portanto, o
quantum
aplicado para as majorantes está dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência e não revela abuso ou desproporcionalidade.

Nesses termos, não há reparos a serem feitos, razão pela qual mantenho a condenação do réu Andrey Tavares Tavares inabalada.

6. Da impugnação conjunta à pena-base – Réus Andrey da Silva Figueiredo e Max William do Carmo das Dores

Os réus Andrey da Silva Figueiredo e Max William do Carmo das Dores, representados pelo mesmo defensor público, apresentaram razões recursais idênticas quanto à dosimetria da pena-base, sustentando — em síntese — que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois a culpabilidade seria normal ao tipo penal, conduta social e personalidade não poderiam ser avaliadas (portanto, neutras), circunstâncias e consequências seriam inerentes ao delito.

Assim, ausentes fundamentos concretos que justificassem a exasperação acima do mínimo.

Cumpre observar que, tanto na sentença condenatória quanto nas razões defensivas, os fundamentos relativos à pena-base de ambos os apelantes são idênticos, bem como idêntica é a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para elevar o quantum inicial.

Ademais, a justificativa sentencial é a mesma aplicada ao corréu Andrey Tavares Tavares, cuja dosimetria já foi examinada e considerada válida e proporcional neste voto. Assim, pela identidade argumentativa, de circunstâncias judiciais e de fundamentação da sentença, é perfeitamente possível — e até recomendável, por economia processual e coerência decisória — que a análise seja realizada de forma conjunta.

A sentença, ao fixar a pena-base de ambos os apelantes em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, destacou expressamente:

“Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que foi usada violência acima do normal, já que a vítima recebeu coronhadas, chutes e empurrões, representando maior reprovabilidade no meio social. Portanto, circunstância desfavorável.”

Entendo que tal fundamentação é concreta, individualizada e baseada em circunstâncias reais do fato, não se tratando de mera referência abstrata ao tipo penal.

A violência empregada pelos réus extrapolou o “comum” do delito de roubo, pois a vítima foi submetida a coronhadas, chutes, empurrões, agressões contínuas, além de permanecer sob extremo terror psicológico durante longo período (aproximadamente durante 4 horas), enquanto os agentes realizavam outros crimes utilizando o veículo subtraído.

Essa conclusão não é abstrata: decorre diretamente dos relatos firmes da vítima, colhidos tanto no inquérito quanto em juízo, corroborados pelos depoimentos policiais.

No exame já realizado neste voto, relativamente ao corréu Andrey Tavares Tavares, foi demonstrado que a violência empregada não se limitou à grave ameaça típica do roubo, houve espancamento, ameaças repetidas, coronhadas, restrição de liberdade prolongada e utilização da vítima para a prática de outros assaltos, tais circunstâncias excedem claramente o desvalor próprio do tipo penal, justificando a acentuação da pena-base.

Portanto, como a sentença utilizou os exatos mesmos fundamentos para os réus Andrey Figueiredo e Max William, não há razão jurídica para entendimento diverso.

Assim, adoto aqui, por coerência e isonomia, a mesma conclusão:
a pena-base foi legitimamente majorada, com fundamentação idônea e consentânea com a jurisprudência do STJ.

Portanto, o juízo
a quo
respeitou estritamente a exigência de fundamentação individualizada, determinando a exasperação da culpabilidade em razão de circunstâncias materiais devidamente comprovadas.

Diante disso, entendo que pena-base de
04 anos e 06 meses
fixada para
Andrey Figueiredo
e
Max William
encontra-se
justificada, proporcional e amparada em fundamentação concreta
.

Nesses termos, não há reparos a serem feitos, razão pela qual
mantenho inabalada a sentença
que condenou o réu
Andrey da Silva Figueiredo
ao cumprimento da pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado, e
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
(pelo reconhecimento da reincidência), também em regime inicial fechado, para o réu Max William do Carmo das Dores.

7. Da pena-base da ré Jaiane de Jesus Carvalho e Carvalho

A defesa da apelante
Jaiane de Jesus Carvalho e Carvalho
igualmente se insurge contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
reiterando argumentos já analisados nos demais recursos
: A pena-base teria sido exasperada com base
em elementos inerentes ao tipo penal
, como a violência empregada na ação; A dosimetria, na ótica da defesa,
careceria de fundamentação idônea e proporcional
, violando o princípio da individualização da pena, razão pela qual requer
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Entretanto, conforme já fundamentado nos itens anteriores deste voto,
idêntica argumentação foi apresentada pelos corréus Andrey da Silva Figueiredo, Max William do Carmo das Dores e Andrey Tavares Tavares
, e
idêntica também foi a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante
ao fixar a pena-base de
Jaiane
, o que autoriza a
análise conjunta e harmônica da matéria
, por isonomia e coerência decisória.

No que toca à ré
Jaiane
, a sentença assim fundamentou:

“Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que foi usada violência acima do normal, já que a vítima recebeu coronhadas, chutes e empurrões, representando uma maior reprovabilidade no meio social. Portanto, circunstância desfavorável.”

Tal justificativa
é exatamente a mesma adotada para os demais corréus
, todos condenados com base no mesmo conjunto fático-probatório.

A exasperação da pena-base
não se fundou, portanto, em elementos abstratos do tipo penal
, mas sim
na intensidade concreta da violência empregada contra a vítima
, a qual extrapolou o padrão do roubo comum. Como já analisado, o ofendido foi submetido a
coronhadas
,
agressões físicas diversas
e
forte ameaça psicológica
por longo tempo — conduta que demonstra
culpabilidade elevada e reprovabilidade acentuada
.

O fato de a ré
participar ativamente do roubo
, inclusive
assumindo papel direto na contenção da vítima e na dinâmica do crime
, justifica plenamente que a reprimenda inicial tenha sido
dosada além do mínimo legal
, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Assim, diante da identidade entre a fundamentação adotada na sentença quanto à ré Jaiane e aos demais corréus, bem como na fundamentação concreta, baseada na intensidade da violência empregada,
rejeito o pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Portanto, uma vez que o juízo
a quo
percorreu as três fases do procedimento de determinação da pena atendendo a todos os critérios legais, mostrando-se proporcional e adequada ao crime cometido pela apelante.

Na segunda fase, não foi constatada a presença de circunstância agravante e circunstância atenuante de pena, razão pela qual o juiz manteve a pena intermediária em 04 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase, não foi reconhecida causa de diminuição, mas presente causa de aumento, de restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, aumentando a pena em 2/5 (dois quintos). Aplicou, ainda, a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3 (dois terços),
restando a pena definitiva em 10 anos e 06 meses de reclusão e a pagamento de 35 dias-multa,
a ser cumprido em regime inicialmente fechado, não merecendo reparos.

Por derradeiro, uma vez que não houve modificação da pena, mantém-se o regime de pena fixado na sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO dos recursos, e lhes NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026